Tribunal: TJMT
Processo: 0024518-52.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0024518-52.2017.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Crimes de Trânsito]

Relator:
Des(a). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS - CPF: 990.266.861-53 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PROCESSO SOBRESTADO POR MAIS DE TRÊS ANOS, SEM A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Tendo o trâmite recursal permanecido suspenso por tempo superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, sem que a prescrição propriamente
dita
tenha sido suspensa, extingue-se a punibilidade do agente, ficando prejudicada a apelação interposta pelo acusado contra a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Domingos Esteves Iglesias contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0024518-52.2017.8.11.0042 pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por 2 meses, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Preliminarmente, o apelante requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja oportunizada, ao
parquet
, a propositura de acordo de não persecução penal, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação para a não suspensão condicional do processo e por ofensa ao princípio da não autoincriminação. No mérito, almeja a sua absolvição (Id. n. 76530489).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 78071965).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 84063486).

A apelação foi inicialmente submetida a julgamento perante esta Câmara em sessão realizada em 25 de agosto de 2021, sob a relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, ocasião em que o recurso foi desprovido (Id. n. 99711463).

Contra o acórdão, o apelante opôs embargos de declaração (Id. n. 100781988), os quais foram rejeitados por este órgão colegiado em 13 de outubro de 2021 (Id. n. 105731483).

Em seguida, o apelante interpôs recurso especial (Id. n. 107824965), ao qual o Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. n. 109078481).

Em 24 de fevereiro de 2022, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, então Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, proferiu decisão suspendendo o trâmite recursal até que o Superior Tribunal de Justiça se pronunciasse, em definitivo, sobre o “Tema 1.098”, que dizia respeito, precisamente, à possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia (Id. n. 119274025).

Em 12 de novembro de 2024, a Des.a Maria Erotides Kneip determinou a devolução do feito a esta Câmara, em razão da tese firmada pelo STJ na apreciação de mencionado tema no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS (Id. n. 252007663).

Assim, trago os autos a julgamento para que seja realizado o juízo de retratação, em conformidade com a determinação da Vice-Presidência desta Corte Estadual.

Há pedido de sustentação oral (Id. n. 97981482).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
.
DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Considerando que a pena aplicada foi de seis meses de detenção, que o Ministério Público não recorreu e que o acórdão confirmatório da sentença foi prolatado há mais de três anos, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, visto que o prazo prescricional para penas inferiores a um ano é de três anos, conforme estabelecido pelo Código Penal.

Nesse sentido, retifico o
parecer escrito
,
a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, a vertente apelação já foi objeto de julgamento por esta Câmara.

Eis a ementa do acórdão original:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO OFERECIDO NA DENÚNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA PELO MAGISTRADO – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO
NEMO TENETUR SE DETEGERE
– INEXISTÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR MEIO DO ETILÔMETRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O AUTO DE CONSTATAÇÃO E O EXAME PERICIAL DE EMBRIAGUEZ – APELO DESPROVIDO.

É inviável fazer incidir o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso (STF, Agravo Regimental no
HC
n. 191.464/SC).

Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de recusa ministerial quanto à possibilidade de suspensão condicional do processo, se o benefício foi requerido na denúncia, e o magistrado indeferiu a pretensão em razão da existência de ações penais em curso.

Não há ofensa ao princípio
nemo

tenetur
se
detegere
se o magistrado não faz juízo de valor quanto à negativa do apelante em realizar o teste de etilômetro, especialmente porque o crime exposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é delito que pode ser demonstrado por diversos meios de prova.

Não é possível a absolvição por falta de provas se evidenciada a embriaguez do condutor do veículo automotor pelo depoimento das testemunhas, corroborado pelo auto de constatação do estado etílico e pelo exame pericial de embriaguez” (Id. n. 99711463).

Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo apelante contra tal acórdão, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, então Vice-Presidente desta Corte Estadual determinou a suspensão do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do “Tema n. 1.098” (Id. n. 119274025).

Crucialmente, não houve, contudo, suspensão do prazo prescricional.

Assim, considerando: 1o) que o § 1o do artigo 110 do Código Penal estabelece que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
”; 2o) que a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelo juízo
a quo
foi de seis meses de detenção; 3o) que não houve recurso ministerial; 4o) que, consoante o art. 109, inciso VI, do CP, o prazo prescricional aplicável a penas inferiores a um ano é de três anos; e 5o) que o acórdão confirmatório da sentença foi prolatado em 25 de agosto de 2021 – ou seja, há mais de três anos –, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Diante do exposto,
ex

officio
, julgo extinta a punibilidade de Domingos Esteves Iglesias, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, dando por prejudicado o apelo por ele interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
RUI RAMOS RIBEIRO
(REVISOR):

Acompanho o
voto do eminente
relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(VOGAL):

Acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025